Tribunal: TJMT
Processo: 1015343-07.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015343-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WANDERSON CLEITON DOS SANTOS - CPF: 027.384.581-06 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), PAULA BRITO MEDEIROS - CPF: 041.316.781-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO
DOMÉSTICO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS –
3. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE
DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA
PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, QUANDO DEMONSTRADO QUE A LIBERDADE DO PACIENTE REPRESENTA RISCO AO BEM JURÍDICO ‘VIDA’ DA VÍTIMA
– 4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese,
praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. A
despeito de
não ter havido prévia imposição de medidas protetivas em desfavor do paciente, conforme prescreve o inciso III do art. 313doCódigo de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, fez a ressalva quanto à “
possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico ‘vida’, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado
”

(STJ - HC: 611262 SP 2020/0230886-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, data de Publicação:
DJe
29/03/2021)
;
situação que ficou evidenciada no caso sob apreciação, pois o relato da ofendida demonstra, em tese, que o acusado é extremamente violento e, até ser interrompido pela sua prisão em flagrante delito, encontrava-se em clara progressão criminosa, o que, fatalmente, poderá culminar na prática de um
feminicídio
, caso seja libertado
.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo defensor público Bruno Cury d
e Moraes
, em favor de
Wanderson Cleiton d
os Santos
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª Vara
da Comarca
de
Alto Araguaia-MT
.

O

paciente foi preso em flagrante
,

conforme se infere dos Autos de Prisão em Flagrante
n.
1001667-29.2021.8.11.0020
, em trâmite no j
uízo
acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (
arts
. 129, § 9º,
do Código Penal
),
cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia
17
de
agosto de 2021
.

Registra,
o
impetrante, que
o decreto prisional objurgado está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima.

Assevera, ademais, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, colacionando, em prol de sua assertiva, julgados do Superior Tribunal de Justiça, nos quais teriam sido impostas medidas cautelares diversas da prisão para casos semelhantes ao analisado neste
writ
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido de urgência foi indeferido por intermédio da
s razões encontradiças no ID
99491962
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
100560986
,
no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da
prisão
provisória do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
101621960
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da de
cisão
que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
,
deve ser
ressalta
do
que essas teses

não se sustentam, eis que o juízo de primeir
o

grau
considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da
sua
custódia cautelar
a
garantia da ordem pública,
em decorrência da gravidade
concreta
da conduta
, praticado com extrema violência, fator

que justifica
a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção
.

A

decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está vazada nos seguintes termos:

[...]
Vistos.

1. Em correspondência a nova sistemática trazida pela Lei n. 13.964/2019 ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Códex, passo à análise da prisão do flagrado em realização de audiência de custódia realizada nos termos da Resolução n. 213/2015 do CNJ.

2. Deve ser homologada a prisão em flagrante porquanto regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável.

Portanto, consubstanciando os elementos já presentes aos autos e o depoimento colhido nesta data, não havendo nenhum vício material e/ou formal na prisão do flagrado, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

3. A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus
comissi
delicti), (
ii
) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum
libertatis
) e (
iii
) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal [crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento), providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

Diante de tais elementos, entendo que os requisitos necessários para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva estão demonstrados nos autos. Consta-se nos autos de inquérito policial que a vítima Paula Brito Medeiros foi encontrada com diversas lesões corporais provocadas pelo flagrado.

A vítima relatou que foi agredida com pedaço do pau do tipo ripa até terceiro lhe ajudar a se desvencilhar do réu. Em realização de exame de corpo de delito houve a localização de diversas lesões com presença de hematomas, inclusive, na área da face e em ambos os braços e punhos.

Em formulário de avaliação de risco, a vítima indicou diversas formas de violência doméstica que já sofreu com a utilização de facada, paulada, soco, chute, tapa, empurrão e puxão de cabelo. Tal situação é suficiente para se constatar a periculosidade do denunciado bem como a necessidade de garantia da ordem pública com finalidade de acautelar a segurança da vítima.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), agregado ainda ao fato de se tratar de crime cometido do contexto de violência doméstica e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

4. Portanto, ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de WANDERSON CLEITON DOS SANTOS e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva, com viés de garantir a ordem pública e incolumidade física da vítima.
[...]

Negri
tamos

Com efeito, infere da
decisão
acima reproduzida
,
que
o
paciente
foi preso após
cometer
,
em tese, o delito de lesão corporal no âmbito doméstico, contra sua companheira,
sendo que “
a vítima Paula Brito Medeiros foi encontrada com diversas lesões corporais provocadas pelo flagrado. A vítima relatou que foi agredida com pedaço do pau do tipo ripa até terceiro
lhe ajudar a se desvencilhar do réu. Em realização de exame de corpo de delito houve a localização de diversas lesões com presença de hematomas, inclusive, na área da face e em ambos os braços e punhos
”. A
lém disso, o juízo de primeiro grau acrescentou
que em “
formulário de avaliação de risco, a vítima indicou diversas formas de violência doméstica que já sofreu com a utilização de facada, paulada, soco, chute, tapa, empurrão e puxão de cabelo
”
.

Por conseguinte
,
n
ão
se
pode

cogitar
em constrangimento ilegal, visto que a
prisão preventiva
do paciente
se apresenta necessária e adequada
para a garantia da ordem pública
;

se justifica
ndo
, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
, uma vez que
a conduta do agressor indica

uma personalidade extremamente violenta, bem como um
destemor em praticar agressões contra
ela.

Sendo a
ssim, não
é
d
es
piciendo

repetir que agiu
corretamente
o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza
Nucci
, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da
necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Por conta disso
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da
necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além
do mais
, deve ser
ressaltado
que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria ca
paz de garantir a ordem pública.

E
m situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA.

INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
10/12/2020)
.

Destacamos

Por derradeiro,
a despeito de

não ter
havido prévia imposição de medidas protetivas
em desfavor do
paciente, conforme prescreve o inciso III do art. 313doCódigo de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, fez a ressalva quanto à
“
possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico ‘vida’, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado
”

(STJ - HC: 611262 SP 2020/0230886-1, Relator: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, data de Publicação:
DJe
29/03/2021)
;
situação que ficou evidenciada no caso sob apreciação, pois o relato da ofendida demonstra, em tese, que o acusado é extremamente violento e, até ser interrompido pela sua prisão em flagrante delito, encontrava-se em clara progressão criminosa, o que, fatalmente, poderá culminar na prática de um
feminicídio
, caso seja libertado.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de

Wanderson Cleiton dos Santos
, e por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021